Tribunal: STF
Processo: RE 478978
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-24
Data de publicação: 2006-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. LEI 9.718/98.
   COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
I - A jurisprudência da Corte é no
   sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação
   dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação
   de correção monetária e de juros dependem da análise de normas
   infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes.
II - Embargos de declaração
   convertidos em agravo regimental a que se dá parcial provimento,
   tão-somente para afastar a aplicação do art. 3º, § 1º, da Lei
   9.718/98, em relação as contribuições ao PIS e à COFINS.